Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-55.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DESPROVIDO. I. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a ação sem exame de mérito por indícios de advocacia predatória e ausência de recolhimento das custas processuais. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DESPROVIDO. I. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a ação sem exame de mérito por indícios de advocacia predatória e ausência de recolhimento das custas processuais. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário e requereu restituição em dobro e indenização por danos morais e materiais. II. A comprovação do recolhimento da taxa judiciária é pressuposto de admissibilidade do recurso. III. A parte apelante não apresentou a documentação necessária para justificar a gratuidade de justiça, nem recolheu as custas processuais. IV. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas processuais por quem não é beneficiário da gratuidade implica na extinção da demanda. A recalcitrância em juntar documentos pertinentes a alegada hipossuficiência, mesmo em sede recursal, não permite a modificação da conclusão a que chegou o juízo a quo, quando ao indeferimento da gratuidade de justiça. Recurso desprovido.